Tribunal: TJSP
Processo: 2221786-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r n. 105/2001, as quais não se encontram caracterizadas no caso concreto – ademais, cuida-se de providência de natureza investigativa, que não guarda relação intrínseca com o cumprimento da obrigação - decisão mantida – recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2221786-19.2022.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Sergio Gomes

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:

Agravo de instrumento – liquidação de sentença – exequente que objetiva a quebra do sigilo bancário da devedora – indeferimento - medida excepcional e admitida apenas nas hipóteses previstas na Lei Complementar n. 105/2001, as quais não se encontram caracterizadas no caso concreto – ademais, cuida-se de providência de natureza investigativa, que não guarda relação intrínseca com o

Ementa:

Agravo de instrumento – liquidação de sentença – exequente que objetiva a quebra do sigilo bancário da devedora – indeferimento - medida excepcional e admitida apenas nas hipóteses previstas na Lei Complementar n. 105/2001, as quais não se encontram caracterizadas no caso concreto – ademais, cuida-se de providência de natureza investigativa, que não guarda relação intrínseca com o cumprimento da obrigação - decisão mantida – recurso desprovido.